Tribunal: TJDFT
Processo: 0729468-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729468-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESTELA AVELINO DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento do requerimento relacionado à revogação da gratuidade de justiça da agravada. Registre-se que a impugnação à gratuidade de justiça possui procedimento próprio, descrito no art. 100 do Código de Processo Civil.[1] Ademais, não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere a gratuidade de justiça. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.